Tribunal: TCU
Processo: 007.695/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 1a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3803/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Kleber Ronaldo Parreiras, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 6a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram, no ato em questão, vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 2.136/2023 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 6.086/2022 (Rel. Min. Walton Alencar); 2.286/2023 (Rel. Min. Jorge Oliveira); 2.379/2023 (Rel. Min. Jhonatan de Jesus); 2.472/2023 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 2.250/2023 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 2.317/2023 (de minha relatoria); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 2.272/2023 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 2.446/2023 (Rel. Min. Antonio Anastasia); 2.472/2023 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; Considerando que, no caso em epígrafe, a parcela judicial referente à incorporação de quintos após 8/4/1998 está amparada por decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações à entidade jurisdicionada com vistas à alteração da vantagem de quintos, tampouco à expedição de novo ato de concessão; Considerando que, no caso presente, restou demonstrado, portanto, que o interessado está amparado por decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 15/6/2021, há menos de 5 anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário (rel. Min. Valmir Campelo), não se operando o registro tácito; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e nos arts. 1o, inciso VIII, e 260, do Regimento Interno do TCU, e o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, em considerar ilegal e registrar, excepcionalmente, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Kleber Ronaldo Parreiras e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 007.695/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Kleber Ronaldo Parreiras (XXX.323.246-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 6a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 6a Região que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 6a Região que, a despeito da parcela VPNI, decorrente da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, ter sido considerada ilegal, a referida rubrica poderá subsistir por ter sido calculada conforme decisão judicial transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023, não se fazendo necessário, portanto, cadastrar novo ato de concessão; 1.9. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.